Tribunal: TJSP
Processo: 0009958-33.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pela ausência de comprovação de preenchimento do requisito subjetivo e submissão a exame criminológico. Agravo provido.